Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716147-45.2024.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Apelada: Y.V.S.P. D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação (Id. 76519272) interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a sentença (Id. 76519259) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido deduzido por Y.V.S.P. procedente. Após a interposição da mencionada apelação a autora, ora recorrida, comunicou ao Juízo singular a ocorrência de fato superveniente, consistente na resilição unilateral, pretensamente indevida, do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, oportunidade em que requereu o restabelecimento imediato do plano de saúde (Id. 76519275). O Juízo singular deixou de apreciar a postulação, ao fundamento de que a nova pretensão deduzida pela autora deveria ser veiculada por meio de requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença, com o intuito de obter o adimplemento da obrigação de fazer imposta à ora apelante (Id. 76519283). Depois da remessa dos autos para este Egrégio Tribunal de Justiça a sociedade anônima recorrente informou que o plano de saúde contratado encontra-se ativo em seus cadastros internos (Id. 76660574). Agora, a apelada requer novamente a intimação da recorrente para comprovar o adimplemento da obrigação de fazer imposta por meio da sentença apelada, inclusive, se necessário, mediante a imposição de multa cominatória (Id. 78026010). É a breve exposição. Decido. É preciso ressaltar inicialmente que a presente instância recursal foi inaugurada, exclusivamente, em virtude de recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde, diante, como é elementar, da ausência de interesse recursal nutrido pela demandante em relação à sentença que lhe foi favorável. Por essa razão a presente via recursal não é apropriada para a veiculação de pretensões novas ou autônomas por parte da ora recorrida, como a comprovação do adimplemento da obrigação ou mesmo a imposição de multa cominatória, devendo ser utilizada, para a finalidade, a fase de cumprimento de sentença, nos moldes das regras previstas nos artigos 536 e seguintes do CPC, como já havia sido destacado pelo Juízo singular na instância de origem. Aliás, a própria recorrida informou, nestes autos, que já deu início ao incidente de cumprimento de sentença respectivo (autos no 0733912-92.2025.8.07.0003), inclusive com a exposição dos mesmos argumentos ora articulados, razão pela qual as alegações e os requerimentos deduzidos devem ser examinados e solucionados pelo Juízo singular, nos autos do referido incidente processual. Assim, em relação aos fatos e requerimentos ora formulados pela apelada (Id. 78026010), nada há a prover no presente momento, devendo a parte aguardar o trâmite regular do recurso, competindo à Egrégia 2a Turma Cível deliberar em definitivo a respeito da legitimidade e da extensão da pretensão recursal deduzida pela operadora do plano de saúde. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator